Tribunal: TJSP
Processo: 1001955-30.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Ausência de prova da contratação firmada entre as partes - Inexigibilidade do débito – Dano moral, contudo, não caracterizado. Registro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Ausência de prova da contratação firmada entre as partes - Inexigibilidade do débito – Dano moral, contudo, não caracterizado. Registro de restrições nos cadastros de devedores anteriores ao débito descrito na inicial. Incidência da Súmula 385 do C. STJ – Sentença mantida. Majoração dos honorários para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001955-30.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ALISSON WENDEL DE MACENA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LOJAS
RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001955-30.2019.8.26.0278 -Voto no 9311
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001955-30.2019.8.26.0278
Apelante: Alisson Wendel de Macena (Justiça Gratuita)
Apelada: Lojas Renner S.A.
Comarca: Itaquaquecetuba 2a Vara Cível
Juiz de 1a instância: Antenor da Silva Capua
Voto no 9311
APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
de
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais
Sentença de parcial procedência

Inconformismo do autor 1. Alegação de inclusão indevida
de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
Ausência de prova da contratação firmada entre as partes -
Inexigibilidade do débito
Dano moral, contudo, não
caracterizado. Registro de restrições nos cadastros de
devedores anteriores ao débito descrito na inicial. Incidência
da Súmula 385 do C. STJ Sentença mantida. Majoração
dos honorários para 15% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 105/108, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmado os efeitos
da tutela antecipada concedida às fls. 24/25, declarar a inexistência do
débito relativo ao contrato no 45490661801002, no valor de R$ 150,41
(cento e cinquenta e reais e quarenta centavos). Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento 50% das
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa, que é de R$
14.460,41, observada a gratuidade de justiça do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001955-30.2019.8.26.0278 -Voto no 9311
3
O
autor
apela
a
fls.
118/125.
Pede,
inicialmente, o recebimento do apelo no duplo efeito. Alega que não
possui nenhuma pendência que justificasse a negativação indevida em
seu nome, razão pela faz jus à indenização pleiteada, sendo inaplicável
ao caso o disposto na Súmula 385 do C. STJ, bem como seja invertido o
ônus sucumbencial.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento do
preparo pois o autor é beneficiário da justiça gratuita. Apresentadas as
contrarrazões (fls. 131/137), os autos foram encaminhados a este E.
Tribunal.
É o relatório.
Recebo a apelação apenas no efeito devolutivo,
nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil. O
recurso é recebido sem efeito suspensivo nos termos do artigo 1.012, §
1o, inciso V do mesmo Código, vez que a r. sentença confirmou os
efeitos da tutela antecipada concedida as fls. 24/25.
No mais, o recurso não merece provimento.
A controvérsia a ser analisada por esta d.
Turma Julgadora consiste na verificação da ocorrência de danos morais
indenizáveis, e a inversão do ônus sucumbencial.
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor
alega que foi surpreendido por negativação de seu nome perante os
órgãos de proteção ao crédito pelo réu, por um débito de R$ 150,41
(cento e cinquenta reais e quarenta e um centavos), referente ao contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001955-30.2019.8.26.0278 -Voto no 9311
4
no 454906618010002. Alega, ainda, que o réu se negou, de forma
injustificada a lhe fornecer o contrato que supostamente ensejou a
inscrição do débito e, por isso, a declaração de inexistência do débito,
bem como a devida reparação por danos morais, em valor equivalente a
15 (quinze) salários mínimos.
Com efeito, sobreveio sentença de parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial para declarar inexigível a
dívida, ao fundamento de que o réu não trouxe aos autos prova da
existência de relação jurídica entre as partes, tendo a dívida por
ilegítima.
É incontroversa a inexigibilidade do débito
descrito na inicial (R$ 150,41), diante da ausência de prova da
contratação firmada entre as partes, não tendo sido interposto recurso
pela ré quanto a esse fato.
Quanto ao dano moral, não se desconhece que
a inclusão do nome do consumidor perante os órgãos de proteção do
crédito por débito inexistente enseja a reparação moral, pois o dano no
caso é in re ipsa”, ou seja, independe de efetiva comprovação de
prejuízo.
Todavia, no caso em estudo, como bem anotou
a r. sentença, há restrições anteriores ao débito descrito na inicial (fls. 19
e 79/80), e o autor não se desincumbiu em demonstrar que referidas
anotações teriam ocorrido de forma indevida, ou que são objeto de ações
judiciais. Verifica-se do documento de fls. 19 que a anotação restritiva
em nome do autor, objeto desta ação, foi lançada em 21/05/2018, porém
já havia anotação restritiva anterior, lançada pelo Banco Bradesco, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001955-30.2019.8.26.0278 -Voto no 9311
5
16/01/2018.
Assim, era mesmo de se aplicar o disposto na
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 'da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento'.
Diante dessas circunstâncias, a r. sentença
hostilizada deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo civil, majoro os honorários advocatícios devidos
pelo apelante ao patrono da apelada, de 10% para 15% sobre o valor da
causa (R$ 14.460,41), em razão do trabalho adicional realizado em grau
de recurso, devendo ser observado a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora